Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), HUGO GARCIA SOBRINHO - CPF: 748.627.828-68 (AGRAVANTE), DIRCE IZE CONSATTI - CPF: 043.201.569-86 (AGRAVANTE), JAIR ROBERTO DE SOUZA - CPF: 502.547.071-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS – INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CPC - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em ações de improbidade administrativa, a Lei n. 14.230/21 não alterou a ordem do interrogatório do réu, que deve ser conduzido conforme o art. 361 do Código de Processo Civil.

2.
A ordem processual estabelecida pelo CPC, que prevê o depoimento pessoal das partes antes da oitiva das testemunhas, não viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, "a Lei de Improbidade Administrativa possui natureza civil, mesmo compreendendo sanções que possuem natureza sancionadora e conteúdo punitivo, sendo aplicáveis as normas de direito administrativo sancionador e os princípios do direito administrativo." (STF - ARE: 843989 PR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HUGO GARCIA SOBRINHO, DIRCE IZE CONSATTI e JAIR ROBERTO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1001490-32.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido dos réus de prestarem depoimento somente após a oitiva das testemunhas arroladas por eles e pelo Ministério Público.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que, ao contrário do depoimento pessoal previsto no Código de Processo Civil, o interrogatório é um instrumento de defesa e não um meio de se obter confissão, daí a necessidade da realização ao final da fase instrutória, para que seja assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa de maneira efetiva.

Aduzem, também, que a nova lei de improbidade pressupõe taxativamente a aplicação do Código de Processo Civil naquilo que não confrontar com a própria lei. E, em relação ao objeto em causa, pressupõe expressamente a realização de interrogatório do réu, suplantando o depoimento pessoal previsto no CPC.

Ressaltam, ainda, que muito embora a ação de improbidade administrativa apresente, entre seus objetivos, a reparação de danos causados à Administração Pública, não possui característica de ação civil, unicamente, para justificar a aplicação irrestrita do Código de Processo Civil.

Salientam, também, que, as demandas envolvendo a prática de ato que contraria o dever de probidade, visa, em primeiro plano, a responsabilização de agentes públicos e particulares, possuindo, portanto, natureza sancionatória, voltada à penalização de ordem pessoal, conforme expressamente disposto no artigo 17-D, da LIA (Lei de Improbidade Administrativa).

Argumentam que, o próprio juízo singular admitiu em sua decisão, ora agravada, que as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21 aproximou a lei de improbidade administrativa do Processo Penal, no entanto, não admitiu o depoimento dos réus por último, após a oitiva das testemunhas arroladas por eles e pelo Ministério Público.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, para determinar que não seja designada nova audiência de instrução, até o julgamento do mérito do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 203053254).

Contrarrazões no Id. 210673673, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id. 213480178).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
HUGO GARCIA SOBRINHO, DIRCE IZE CONSATTI e JAIR ROBERTO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1001490-32.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido dos réus de prestarem depoimento somente após a oitiva das testemunhas arroladas por eles e pelo Ministério Público.

Pois bem.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“Vistos etc. Quanto ao pedido de interrogatório ao final, entendo que os artigos 17, § 8° e 9º da LIA aproximaram a lei de improbidade administrativa do processo penal, todavia, não houve alteração da ordem do interrogatório, sendo o silêncio eloquente nesse caso. De modo a evitar a instrução probatória desnecessária e a violação de eventuais garantias constitucionais dos réus. Suspendo o ato até a preclusão da decisão, quando então será designada nova audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se.”

Vejamos.

O cerne da controvérsia reside na ordem de realização dos depoimentos em audiência de instrução e julgamento em ação civil por ato de improbidade administrativa. Os agravantes sustentam que, por analogia ao processo penal, seu interrogatório deve ocorrer após a oitiva das testemunhas, garantindo assim o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A decisão agravada, no entanto, manteve a ordem prevista no art. 361 do CPC, que estabelece o depoimento pessoal das partes antes da oitiva das testemunhas.

A Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), conforme alterada pela Lei n. 14.230/2021, não prevê expressamente a ordem dos depoimentos. O art. 17, §18, assegura ao réu o direito de ser interrogado, sem, contudo, estabelecer a ordem desse ato.

A nova Lei n. 14.230/21 modificou substancialmente a lei de improbidade administrativa. Com a modificação da Lei n. 8.429/92, sobreveio um regime distinto e particular com a junção das leis nova e antiga, configurando um novo diploma. Houve, é claro, a preservação de muitos dispositivos precedentes e, em alguma medida, a manutenção de um certo parâmetro operacional. Concomitantemente, porém, foram tantas modificações substanciais, que trazem para o aplicador a necessidade de um posicionamento original, que deve ser submetido aos novos valores da legislação.

A Lei n. 14.230/2021 trouxe, assim como já existia em sua redação original, regras de natureza processual, mas, conjuntamente, inovou com outras de cunho material. Quanto àquelas de cunho processual, nota-se que os atos já consolidados subsistem, tal como consta do art. 14 do CPC e se estende para as leis especiais. É uma derivação do próprio art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, que resguarda o ato jurídico perfeito. Além do mais, o processo é um procedimento posto sob contraditório, em que os atos processuais podem ser usualmente independentes e, então, pode-se aplicar o princípio
tempus regit actum
. É dizer, há:

“aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, preservando, entretanto, o passado, já ultrapassado, no próprio processo (...). A nova norma processual não pode atingir fatos processuais pretéritos, entre eles, os atos processuais realizados e as situações jurídicas constituídas (posições processuais). Logo, o advento da norma processual não pode influir nas fases processuais ultrapassadas, nos atos processuais já realizados e suas consequências, bem como não pode atingir o curso dos prazos já iniciados (defesa, recurso e etc.), ou, finalmente, restringir poderes, ônus, faculdades e deveres processuais passíveis de realização no momento do advento da eficácia da nova lei (isolamento dos atos processuais) (...). 'A Lei nova tem efeito imediato, mas não retroativo' (STF, RMS 4857, Relator Ministro Luiz Gallotti)”
(Fernando da Fonseca Gajardoni. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015: parte geral. São Paulo, Forense,. pgs. 91-92).

Com efeito, o Juiz paranaense, Luís Mauro Lindenmeyer Eche, em artigo sobre o tema, observou que é possível concluir que "não há dúvidas sobre a existência de pontos de contato entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador. Entretanto, essa circunstância não leva à conclusão apriorística de que, diante dessa aproximação, qualquer regra do Direito Penal incida no campo do Direito Administrativo Sancionador". (
in
Interrogatório do réu na ação de improbidade administrativa, Consultor Juridico, https://www.conjur.com.br/2023-mar-22/lindenmeyer-eche-interrogatorio-reu-acao-improbidade/, acesso em 16.8.2024).

Nessa perspectiva,
o Supremo Tribunal Federal, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1.199 em sede de repercussão geral,
afirmou que
"
a Lei de Improbidade Administrativa possui natureza civil, mesmo compreendendo sanções que possuem natureza sancionadora e conteúdo punitivo, sendo aplicáveis as normas de direito administrativo sancionador e os princípios do direito administrativo
." (STF - ARE: 843989 PR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Sob essa ótica, a Lei n. 14.230/21, por sua vez, não transferiu o interrogatório do réu para o final da instrução. A única alteração referente a esse ato processual foi assegurar ao próprio réu o direito de solicitar sua realização, conforme o § 18 do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre a finalidade do interrogatório do réu, veja-se a lição doutrinária:

“O interrogatório não tem finalidade probatória nem se confunde com o depoimento da parte. Não constitui prova direta do fato, mas representa subsídio para auxiliar a conclusão do julgador sobre a ocorrência ou não de fatos relevantes. Trata-se de oportunidade de esclarecer o julgador aspectos fáticos da causa.”
(Manual de processo de improbidade administrativa./ Paulo Osternack Amaral, Doshing Watanabe – Londrina-PR: Toth, 2023. P. 82).

Assim, como o legislador não determinou que o interrogatório do réu ocorresse como o ato final da instrução, esse ato processual deve ser realizado no início da audiência de instrução, conforme estabelecido pelo art. 361, II, do CPC, nas ações de improbidade administrativa.

A propósito:

“
DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199 DO STF. OITIVA DO RÉU NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA. DECISÃO DE SANEAMENTO PROLATADA EM CONFORMIDADE COM A LEI CONTEMPORÂNEA. OBSERVÂNCIA DO ART. 10-D DA LIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. ART. 10 DA LIA. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. TAXATIVIDADE DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11 DA LIA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021.

1. Quanto às normas de caráter processual, os atos praticados sob a vigência da norma revogada devem ser respeitados, em atenção ao princípio tempus regit actum. Não há nulidade processual por inobservância do art. 17, §10-C, porquanto a decisão saneadora foi prolatada em 27/01/21, data anterior à publicação da Lei 12.230/21, que se deu em 26/10/21.

2.
A lei 14.230/21 não deslocou o interrogatório do réu para o momento final da instrução. A única alteração realizada sobre esse ato processual foi garantir ao próprio réu o direito de exigir sua produção, nos termos do § 18 do artigo 17 da Lei nº 8.429/92
, de modo que não há nulidade na oitiva realizada no início da audiência de instrução e julgamento.

[...]

6. Para a caracterização do ato de improbidade fundamentado no art. 10 da LIA, é necessário que o agente público atue permitindo que terceiro que se relaciona com a Administração Pública enriqueça e que haja dano efetivo e comprovado ao erário. Assim, a aplicação para sancionar suposto enriquecimento do próprio município desvirtua a ratio legis. Ademais, as provas coligidas aos autos não são suficientes para comprovar o dano ao erário.

7. A Lei n.º 14.230/2021 revogou os incisos I, II, IX e X, do aludido dispositivo legal, passando a contar com rol taxativo de condutas dolosas que atenta contra os princípios da administração pública. Assim, não subsiste a condenação lastreada nesse tipo. 8. Não há prova da intenção dos réus de obter benefício próprio ou de terceiros com a contratação direta do aluguel do imóvel objeto da locação, elemento subjetivo essencial e previsto no art. 11, caput, e VIII da LIA. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO – Rel. Dr. RICARDO LUIZ NICOLI – Juiz Substituto em Segundo Grau, 2ª Câmara Cível, Publicado em 25/06/2024 17:47:19)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024